Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013658-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), PABLO FAVETTI - CPF: 057.126.651-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), CENIR JOSE DALLABRIDA - CPF: 781.975.540-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO(S):

CENIR JOSÉ DALLABRIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

PABLO FAVETTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
- DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO -ARRESTO DE SACAS DE ARROZ DEPOSITADOS PELO DEVEDOR COMUM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO: CRÉDITO DO TERCEIRO CONSTITUÍDO APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR EM AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELO EMBARGADO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE DIREITO REAL DO EMBARGANTE SOBRE OS GRÃOS – TUTELA CONSTRITIVA DEFERIDA PELO COLEGIADO – NECESSÁRIA INVERSÃO DO RISCO – DEFERIMENTO DOS GRAÕS NA POSSE DO EMBARGADO RECORRENTE - FIEL DEPOSITÁRIO – VEDAÇÃO DE ONERAÇÃO E/OU COMPROMETIMENTO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

2. Se a documentação juntada nos embargos de terceiro dá conta de que o crédito invocado pelo terceiro embargante foi constituído após a citação do devedor comum na ação monitória movida pelo embargado agravante, sem que tenha sido conferido qualquer de direito real (penhor) do embargante sobre os grãos de arroz que se encontram na iminência de serem arrestados, inviável o deferimento do efeito suspensivo aos referidos embargos, sobretudo quando a ordem e arresto emana de decisão judicial proferida pelo colegiado.

3. Em casos tais, ainda que conveniente a adoção de uma tutela provisória que resguarde os interesses de ambas as partes, imperiosa a revogação do efeito suspensivo deferido nos embargos de terceiro, de modo a permitir que o embargado possa dar seguimento à medida de arresto sobre os grãos, mediante o encargo de fiel depositário, sem poder dispor, compromissar e/ou onerá-los a qualquer título até que sentenciados os embargos de terceiro.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO(S):

CENIR JOSÉ DALLABRIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

PABLO FAVETTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1002439-90.2024.8.11.0018 opostos por
CENIR JOSÉ DALLABRIDA
que suspendeu a ordem de arresto emanada da
Ação Monitória
n. 1000805-59.2024.8.11.0018 movida pela agravante
em desfavor de
PABLO FAVETTI
, cujo mandado inicial monitório já foi convertido em tí
tulo
executivo, atualmente armazenada na empresa
Industrial e Comercial de Cereais Sinop/MT
(
ARROZ ENGENHO
), suficiente para garantir o possível crédito do embargante de R$38.000,00, cuja conversão deve se dar segundo o preço pago pela referida empresa depositária no dia da conversão.

Relata que a ora agravante ajuizou ação monitória contra
PABLO

FAVETTI
em

04/04/2024, sendo que, apesar de ter convertido o mandado monitório em título executivo judicial em 06/06/2024, o juízo de origem indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela embargada recorrente, fato que a levou a interpor o

Agravo de Instrumento n. 1015881-80.2024.8.11.0000
, nos autos do qual obteve, em sede de tutela recursal de urgência, deferida em 14/06/2024, a autorização para arrestar tantas sacas de arroz quantas bastassem para a satisfação do crédito perseguido.

Narra que em cumprimento da referida tutela recursal a ora agravante notificou o
Armazém ARROZ ENGENHO
, requerendo a retenção da colheita de arroz oriunda da
Fazenda Estrela Dalva II
, vinculada ao devedor.

Anota que, ao argumento de que a referida notificação extrajudicial da ordem de arresto teria atingido o produto que já lhe pertencia, o agravado opôs
embargos de terceiro
originários.

Regista que segundo a narrativa dos embargos, o agravado também seria credor de
PABLO FAVETTI
em razão de uma nota promissória no valor de R$96.000,00, que não foi integralmente paga no vencimento (15/05/2024), de modo que o respectivo saldo remanescente teria sido renegociado através de um
Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida
, datado de 20/05/2024, no qual o emitente se comprometeu a entregar de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) sacas de 60Kg de arroz, equivalentes a 28.070 kg.

Anota que o agravado ainda consignou na inicial que para quitação da obrigação, o devedor
PABLO
transferiu

468 (quatrocentas e sessenta e oito) sacas de arroz safra 2023/2024 que foram depositadas, em favor do terceiro embargante
Armazém Industrial e Comercial de Cereais Sinop LTDA
(
ARROZ ENGENHO
) em 12/06/2024 – ou seja, dois dias antes do deferimento da liminar no citado Agravo – conforme
Autorização de Transferência de Produto
n. 3448.

Aduz que, ao analisar o pedido do terceiro embargante, ora agravado, o juízo
a quo
determinou a suspensão de eventuais atos constritivos sobre a quantidade de arroz necessária para garantir o valor da causa (R$38.000,00).

Inconformada, sustenta a embargada que (
i
) não há nos autos qualquer ato judicial de constrição ou mesmo ameaça concreta sobre os grãos supostamente pertencentes ao agravado, o que afasta o interesse de agir necessário à propositura dos embargos de terceiro; (
ii
) o mero envio de notificação extrajudicial ao armazém depositário, pela agravante, não produz efeitos constritivos, tampouco configura risco iminente à posse ou à propriedade de terceiro; (
iii
) o agravado carece de legitimidade ativa para propor os embargos de terceiro, uma vez que não comprovou a posse legítima, a propriedade nem a existência de justo título sobre os grãos; (
iv
) a agravante possui decisão desta superior instância, transitada em julgado (AI n. 1015881-80.2024.8.11.0000), que autorizou o arresto de tantos grãos de arroz quantos necessários à satisfação do crédito perseguido, depositados em nome do devedor
PABLO FAVETTI
.

Explana que, ao contrário do consignado na decisão agravada, não houve constrição judicial sobre os grãos de arroz depositados no
Armazém ARROZ ENGENHO
, tampouco foi promovido arresto sobre eles, sendo que a mera notificação extrajudicial enviada pela agravante à empresa mantenedora do armazém não configura ato constritivo, tampouco representa ameaça concreta à suposta propriedade do embargante, o que deverá desaguar na extinção não meritória dos embargos de terceiro originários, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, por absoluta ausência de interesse de agir.

Sustenta a ilegitimidade ativa do agravado para propositura dos embargos de terceiro vez que este não comprovou a posse direta, a propriedade dos grãos, tampouco o justo título que lhe assegure a proteção possessória ou dominial, tendo se limitado a alegar a titularidade dos grãos com base em documento particular unilateral e de autenticidade duvidosa, o que também deverá ensejar a extinção não meritória do feito de origem.

Destaca que a alegada
Autorização de Transferência de Produto
n. 3448, na qual se fundamenta a propriedade do agravado sobre 28.070 kg de arroz depositados no
Armazém ARROZ ENGENHO
, foi emitida justamente na mesma data (12/06/2024) em que (
a
) proferida a decisão judicial que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, (
b
) indeferido o pedido de arresto formulado pela ora agravante, e (
c
) interposto o competente

AI n. 1015881-80.2024.8.11.0000
, o que evidencia que, ciente da iminência de constrição judicial sobre seus bens, o devedor
PABLO FAVETTI
optou por “transferi-los” a terceiro por meio de um documento unilateral e sem força probatória.

Explica que o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, utilizado para justificar o suposto crédito alegado, datado supostamente de 20/05/2024, não possui registro em Cartório, tampouco ostenta reconhecimento de firma, o que fragiliza a alegação de que fora firmado na referida data, além de comprometer sua autenticidade.

Ressalta que o suposto crédito invocado pelo agravado advém, segundo por ele alegado, de nota promissória cujo adimplemento deveria ter se dado em moeda corrente, sendo que a posterior renegociação, para pagamento em produto (arroz), foi realizada somente após o ajuizamento da ação monitória pela ora agravante, o que por si só gera presunção legal de fraude à execução na hipótese do inciso IV do art. 792 do CPC/15.

Consigna que embora o agravado se afirme credor de
PABLO FAVETTI
, é fato incontroverso que este não buscou a satisfação de seu crédito pela via judicial, nem mesmo de forma acautelatória, tendo se limitado a invocar sua condição de suposto credor para, com base em documento unilateral, obstar o regular exercício da jurisdição pela parte que atuou de maneira diligente e eficaz.

Aduz que permitir que o devedor escolha quais credores irá satisfazer, desconsiderando a anterioridade da ação monitória, o pedido de arresto já formulado e a constrição deferida pelo Tribunal de Justiça, significaria desrespeitar não apenas a hierarquia das decisões proferidas pela instância superior, mas também atentar contra os princípios da paridade entre credores e da efetividade da tutela jurisdicional, em clara afronta ao §2º do art.908 do CPC/15.

Pondera que os grãos de arroz em discussão, atualmente depositados no
Armazém ARROZ ENGENHO
, representam o único bem remanescente para satisfação – ainda assim parcial – do crédito da agravante, de maneira que a manutenção da suspensão das medidas constritivas coloca em risco iminente a efetividade da tutela jurisdicional emanada da decisão proferida no
AI n. 1015881-80.2024.8.11.0000
, pois abre espaço para que o devedor possa, novamente, dispor ou ocultar os bens cujo arresto foi deferido.

Propala que o próprio histórico de má-fé do devedor
PABLO FAVETTI
evidencia que não há qualquer garantia de preservação dos bens, tornando imprescindível o imediato levantamento da suspensão das medidas constritivas determinadas na decisão recorrida.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso a fim de determinar o restabelecimento das medidas constritivas sobre os grãos de arroz depositados por
PABLO FAVETTI
no
Armazém ARROZ ENGENHO.

Ao final, requereu a extinção não meritória da ação originária, na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, postulando, no mérito recursal, pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 284346877.

Informações do juízo singular no ID. n. 284445143.

Contrarrazões no ID. n. 289717396, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Das preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse para a oposição dos embargos de terceiro.

Suscitou a agravante ausência de interesse de agir do agravado para o ajuizamento dos embargos de terceiro originários – tendo em vista que não houve qualquer constrição ou ameaça de constrição judicial sobre os bens supostamente de titularidade – além de

ilegitimidade ativa
– diante da ausência de posse, domínio ou justo título sobre os grãos de arroz armazenados na empresa
ARROZ ENGENHO
, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 674, §2º, do CPC/15, pelo que pugnou pela extinção não meritória da ação originária, na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Nesse particular, os pedidos preliminares sequer merecem ser conhecidos.

Isto porque, o
Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, pelo que, descabe a esta superior instância estabelecer desde logo qualquer juízo antecipado acerca de questões ainda não enfrentadas pelo magistrado de origem na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PERTENCENTE À DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA FÍSICA) - NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO POR EDITAL DA COEXECUTADA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUÍZO AD QUEM – SUSPENSÃO DA EXPROPRIAÇÃO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DAS QUOTAS ATÉ O EXAME DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – AI N.U 1029393-33.2024.8.11.0000, j. em 09/04/2025, publ. no DJE 09/04/2025)

Com isso, não conheço das preliminares.

Do mérito.

Consoante se verifica, o
Instrumento de Confissão de Dívida
de ID. n. 169611487 anexado nos autos de origem, supostamente firmado entre o agravado embargante e o réu da ação monitória embargada (confitente) – sobre o qual, aliás, se fia a pretensão dos
embargos de terceiro
– não conta com a autenticação ou reconhecimento da firma de qualquer dos signatários, não sendo, pois, possível concluir que o negócio foi realmente assinado em
20/05/2024
.

Além disso, ainda que tomemos como data do negócio o dia 13/06/2024, no qual a
Autorização de Transferência de Produto
n. 3448 (ID. n. 289725354) foi assinada eletronicamente, fato é que, em tal data, o devedor
PABLO FAVETTI
já havia sido citado (em 10/05/2024) há mais de um mês para responder à
ação monitória
movida pela ora agravante, o que por si só torna questionável a legitimidade da confissão de dívida invocada pelo recorrido à luz da norma do inciso IV do art.792 do CPC/15.

Decisão

Vale também observar que, ao menos em princípio, o
Instrumento de Confissão de Dívida
de ID. n. 169611487 dos autos de origem não se faz acompanhar de um pacto adjeto de constituição de um direito real (penhor) sobre os grãos prometidos a garantir ao agravado embargante um certo direito de preferência em relação ao crédito ostentado pela agravante.

Demais disso, não se pode perder de vista que a tutela constritiva sustada foi deferida em favor da agravante em processo judicial, no qual a embargada persegue seu crédito, ao passo que o crédito do embargante está amparado apenas em documentos cujas datas da constituição são bastante controvertidas.

De qualquer maneira,
considerando que o crédito da agravante já foi submetido ao crivo do judiciário, e que existe em favor da embargada agravante uma tutela
acautelatória de arresto deferida por este colegiado nos autos do AI n. 1015881-80.2024.8.11.0000, o qual foi provido para
“para autorizar, em definitivo, o arresto de tantas sacas de arroz quanto bastem para a satisfação do crédito perseguido na ação originária, segundo a cotação local da data da constrição, a ser colhido e depositado em armazém indicado pela própria autora agravante – que, dessa forma, deverá assumir a condição de fiel depositária de tal produto, mediante assinatura de termo –, até ulterior deliberação do juízo singular”
, em acórdão que já transitou em julgado, a melhor solução provisória para esse concurso de credores será a revogação da decisão agravada, de modo a permitir que a agravante consiga cumprir o mandado de arresto da aludida
commodity
, na condição de fiel depositária, não podendo

onerar, comprometer e/ou dispor do produto a qualquer título, até a prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro originários.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para revogar a decisão recorrida, ficando, porém, vedado à agravante dispor, compromissar e/ou dispor a qualquer título das sacas de soja que o Sr.
PABLO FAVETTI
entregou na empresa
Industrial e Comercial de Cereais Sinop/MT
(
ARROZ ENGENHO
), até o julgamento dos aludidos
embargos de terceiro
de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025